Tribunal: TJDFT
Processo: 0727411-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CUIDADO COM OS FILHOS MENORES. DESNECESSIDADE.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a prisão domiciliar do apenado.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o apenado preenche os requisitos para usufruir da prisão domiciliar, levando em consideração a necessidade de cuidar do sustento de seus filhos menores.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar humanitária consiste em benefício que somente pode ser deferido aos condenados que cumpram pena em regime aberto. 3.1 Entretanto, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal e a admitir excepcionalmente a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida. Precedentes.
4. Em que pese o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, não se demonstrou a imprescindibilidade da presença do agravante para o cuidado dos filhos menores, conforme o relatório da Seção Psicossocial anexado aos autos, o qual atesta que os menores são assistidos pela genitora, pela irmã mais velha e por uma cuidadora.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e improvido.